Tribunal: TJDFT
Processo: 0704554-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0704554-96.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAMON OLIVEIRA CAMPANATE PACIENTE: BRENO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Ciente da r. decisão de ID 33989751 proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso em habeas corpus para invalidar a conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos autos no 0741110-31.2021.8.07.0001, em trâmite perante o d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Cumpridas as determinações proferidas pela Corte Cidadã e comunicado ao d. Juízo de piso, procedam-se as demais comunicações de praxe e arquivem-se os autos. Brasília-DF, 30 de março de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR